Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739339-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERICO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ROBERICO SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id. 41474571 - Pág. 2/4), que, nos autos da ação de conhecimento no 0707589-52.2022.8.07.0004, movida em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO CETELEM S/A e BANCO SANTANDER, revogou a tutela a tutela provisória de urgência, deferida em parte, nos termos da seguinte decisão: Trata-se de notícia de descumprimento da tutela provisória de urgência. EM TEMPO, REVEJO a decisão de ID 135705003, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, não havendo, portanto, sequer em se falar em fixação de multa. Isso porque a análise do endividamento realizada no momento da concessão da medida antecipatória compreendeu parcelas de empréstimos consignados, bem como de outros empréstimos e de cheque especial descontados em conta bancária, sendo que estes últimos estão abarcados pela decisão proferida no Tema 1.085/STJ. De se ver que no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. (...) Assim, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não há porque subsistir neste feito a decisão que deferiu a medida antecipatória, sobretudo porque levou em consideração tal modalidade de contratação no cômputo do endividamento. Na sequência, MANTENHO a audiência de conciliação já designada para o dia 31/01/2023, às 13h. TORNO SEM EFEITO a carta de citação e intimação de ID 138478052. (...) A propósito, por relevante, confira-se o teor da decisão que havia deferido em parte a tutela provisória de urgência (Id. 41474572 - Pág. 2/8): “No caso dos autos, somente os empréstimos/adiantamentos/encargos rotativos/provisionamento perante o BRB superam tal limite, no que merece a presente tutela provisória de urgência acolhimento em parte. Isso se extrai da análise comparativa do contracheque (ref. 07/2022: ID 135059470 - Pág. 1) com o extrato da conta bancária (ref. 08/2022 – ID 135059472 - Pág. 1/2), vez que a diferença entre a remuneração bruta mensal (R$ 8.972,46) com o total dos descontos compulsórios (R$ 946,41), sendo Cont. pensão militar (R$ 795,26 + adicional de R$ 113,60) e IRPF (R$ 37,55), remete ao saldo parcial de R$ 8.026,05 (remuneração bruta menos descontos compulsórios legais). Desse valor calcula-se o limite para cada empréstimo (30%) com base nos julgados acima externados, o que remete ao patamar de R$ 2.407,81, quantia equivalente a 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios legais. Daí quando se compara tal limite às parcelas de empréstimo informada/comprovada perante o BANCO CETELEM SA (R$ 455,92), verifica-se que compatível com a limitação, o que igualmente ocorre com a parcela AMORT CARTÃO CRÉDITO perante o BANCO SANTANDER (R$ 385,36), no que indefiro o pedido antecipatório nesta parte, já que ausente a probabilidade do direito, tomando por base os julgados acima consignados. Já o somatório dos empréstimos perante o BRB lançados no contracheque de Julho de 2022 (ID 135059470 - Pág. 1) e no correspondente extrato da conta bancário relativo a Agosto de 2022 (ID 135059472 - Pág. 1) alcançam a cifra de 5.006,39 (R$ 1.962,05 – EMPREST BCO OFICIAL – BRB CFI; R$ 227,64 - EMPREST BCO OFICIAL – BRB; R$ 616,93 – DEB EMPRESTIMO 13; R$ 1.273,80 - DEB ANTECIPACAO SALARIAL; R$ 82,87 - DEB ANTECIPACAO SALARIAL; R$ 310,79 - DEBITO BRBPARCELADO; e R$ 532,31 – ENCARGOS CREDITO ROTATIVO), ), excedendo o limite acima estabelecido em R$ 2.598,58. Note-se que não se levou em conta no somatório acima a quantia de R$ 3.924,19 – SALDO PROVISIONADO – NEGATIVO do mês de agosto de 2022, rubrica que ainda causa mais problemas à condição de superendividamento. Dito isso, esclareço que as tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se mostra presente em face do réu BRB já que o somatório das parcelas de seus empréstimos ultrapassa o patamar de 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, o que em desconformidade com os julgados acima colacionados. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, vez que a consequência lógica da realização de descontos na remuneração do requerente em desconformidade com o ordenamento jurídico, não deixando de considerar os outros empréstimos dentro da margem, por si só agrava em muito a condição de superendividado do autor. Lado outro, observo que a tutela é reversível na medida em que a improcedência do feito ou a cassação/reforma desta decisão pode fazer retornar os descontos aos valores contratados. INDEFIRO a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a audiência de conciliação de repactuação, diante da ausência de previsão legal para tanto. (...) INDEFIRO ainda o pedido de abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, sobretudo porque subsistente a mora, a despeito da tramitação desta revisional, o que faço com lastro no Enunciado da Súmula no 380/STJ, destacando que eventual inscrição de nome de devedor em mora em cadastro restritivo constitui exercício regular de direito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência para determinar somente ao réu BRB que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos, adiantamentos e encargos rotativos descontados tanto no contracheque quanto na conta bancária, incluindo as rubricas “EMPREST BCO OFICIAL – BRB CFI, EMPREST BCO OFICIAL – BRB, DEB EMPRESTIMO 13, DEB ANTECIPACAO SALARIAL, DEBITO BRBPARCELADO, ENCARGOS CRÉDITO ROTATIVO, SALDO PROVISIONADO (NEGATIVO), além de outros ENCARGOS, ANTECIPAÇÕES E EMPRÉSTIMOS DE QUALQUER NATUREZA”, de titularidade da referida instituição, a 30% da remuneração bruta da parte autora, abatidos os descontos de Cont pensão militar e adicional e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$ 2.407,81, conforme exposto na fundamentação, sem que isso resulte no vencimento antecipado de qualquer dos empréstimos, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.(...).” Grifo no original Descontente, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 41474566), narra, inicialmente, ter o Juízo de origem revogado, de ofício, sua própria decisão de concessão da tutela provisória de urgência, entendendo que deveria ser aplicado ao presente caso o Tema 1.085/STJ, ao passo que considerou lícitos os descontos realizados na conta corrente do Agravante. Entende, todavia, que o reconhecimento da licitude dos descontos, realizados na conta corrente do Agravante, não impedem a concessão de limitação nos proventos de aposentadoria do recorrente, que englobam 100% de sua remuneração mensal, além do cheque especial, circunstância que, diante do superendividamento, tem comprometido sua subsistência. Pontua ser o Agravante pessoa idosa, sendo seduzido pelas condições oferecidas pelas instituições financeiras e que busca apenas a garantia do mínimo existencial. Defende que a decisão que concedeu a tutela de urgência já havia se estabilizado, eis que transcorrido o prazo para recurso, inexistindo qualquer plausibilidade em reverter o quadro. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna para que seja reformada a decisão, bem como permanecer vigente a tutela de urgência outrora deferida, limitando os descontos realizados pelo Agravado aos proventos do Agravante. Preparo não recolhido, considerando a gratuidade de justiça já deferida em primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a parte autora/agravante, em suma, a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira para a amortização de contratos de mútuo financeiro, em sua conta corrente, para que seja reservado em seu favor o percentual de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos. No que tange à urgência da medida, em que pese não desconhecer a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, proferindo entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, verifica-se, neste juízo perfunctório de cognição, estar sendo descontado nos proventos de aposentadoria do Agravante, parcelas referentes a empréstimos, cujos valores, em princípio, suplantam o importe de 100% de seus rendimentos mensais (id. 134991561, 135059472 e id. 135059474, dos autos na origem), de onde exsurge que a continuidade dos débitos pode comprometer sua subsistência e de sua família com despesas essenciais. Com efeito, a Lei no 14.181/2021 promoveu significativas mudanças no Código de Defesa do Consumidor, assim como no Estatuto do Idoso, com o fim de prevenção e tratamento do superendividamento, circunstância que, em tese, tem respaldado decisões desta Corte no sentido de limitar a 30% os descontos implementados na conta corrente do devedor, a fim de resguardar o mínimo existencial (Acórdão 1609930, 07146637220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, por ora, tenho por necessário deferir a liminar pleiteada, ao menos até que se estabeleça o contraditório, cabendo reconhecer, ademais, ser plenamente possível que a parte ré continue com a cobrança, caso reste improvido este recurso e seja improcedente o pedido autoral. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, devendo-se manter, por ora, a decisão primária que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora